Tribunal: TJSP
Processo: 2147628-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desconsideração da personalidade jurídica – Medida excepcional que se mostra prematura – O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desconsideração da personalidade jurídica – Medida excepcional que se mostra prematura – O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2147628-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
agravante
MOL
BRASIL
LTDA,
é
agravado
PRÉ
LOGISTICA
AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2147628-61.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.578
Voto no 27.578
Agravo de Instrumento no 2147628-61.2020.8.26.0000
Comarca: Santos - 5a Vara Cível
Agravante: Mol Brasil Ltda
Agravado: Pré Logistica Agenciamento de Cargas Internacionais Eireli-epp
Juiz(a) de 1a Inst.: José Wilson Gonçalves
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Desconsideração da
personalidade jurídica Medida excepcional que se mostra
prematura O encerramento irregular, ainda que aliado à
ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante
para a desconsideração da personalidade jurídica Ausência de
elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica
como instrumento para a realização de atos fraudulentos
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em cumprimento de sentença proposto por MOL BRASIL LTDA. contra PRÉ
LOGISTICA AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada
(fls. 25/30).
Recorre a exequente. Afirma que não foram localizados
bens passíveis de penhora. Sustenta que a executada encerrou suas
atividades de forma irregular, o que evidencia desvio de finalidade a autorizar a
desconsideração de sua personalidade jurídica. Requer a inclusão da sócia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2147628-61.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.578
devedora no polo passivo da execução.
Recurso remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Conforme
consagrado
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial, os bens dos sócios, em regra, não respondem pelas dívidas
contraídas pela empresa, uma vez que esta possui personalidade jurídica
distinta da de seus membros.
Assim, a desconsideração da personalidade jurídica
somente é admitida quando ocorrerem as hipóteses dispostas no artigo 50 do
Código Civil, quais sejam, “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
De acordo com os elementos constantes dos autos,
forçoso concluir que inexistem, por ora, os requisitos autorizadores da
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, não se ignora que as diligências realizadas
pela exequente, para a busca de bens da executada, restaram infrutíferas.
Ocorre que o fato de a exequente não ter localizado bens
em nome da empresa executada não é suficiente para a adoção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2147628-61.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.578
excepcional medida, sendo necessário que se demonstre a ocorrência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme estabelecido pelo
artigo 50 do Código Civil.
Realmente, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o fato de a empresa não possuir bens para satisfazer o
credor, mesmo somado à dissolução irregular, não autoriza o avanço da
cobrança sobre o patrimônio particular dos sócios se não houver quaisquer
evidências de abuso da personalidade jurídica. Confira-se:
"AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
CONCLUSÃO
EM
CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA
SEGUNDA SEÇÃO.
1.
Esta
Corte
Superior
firmou
seu
posicionamento no sentido de que a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos
do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada
a ocorrência de caso extremo, como a utilização da
pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de
finalidade institucional ou confusão patrimonial).
2.
Conclusão
do
acórdão
embargado
em
conformidade com a orientação firmada pela Segunda
Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(...)
o quadro fático apurado pelo acórdão recorrido
foi a mera dissolução irregular e a insolvência da
pessoa jurídica, o que não são os requisitos da norma
para
desconsideração
da
personalidade
jurídica
(confusão patrimonial ou desvio de finalidade). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2147628-61.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.578
jurisprudência desta Corte orienta que o encerramento
da sociedade somente será causa de desconsideração
de sua personalidade quando sua dissolução ou
inatividade irregulares tenham o fim de fraudar a lei,
com o desvirtuamento da finalidade institucional ou
confusão patrimonial. Tais fatos, entretanto, não foram
demonstrados no caso em exame, contrariamente ao
que afirmam os embargantes" (AgInt nos EAREsp
960.926/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
09/08/2017,
DJe
21/08/2017, grifo nosso).
"CIVIL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50,
CC/02.
1. Ação de prestação de contas distribuída em
2006, da qual foi extraído o presente recurso especial,
concluso ao Gabinete em 05/07/2013.
2. Discute-se se o encerramento irregular da
sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de
penhora, por si só, constitui fundamento para a
desconsideração da personalidade jurídica.
3.
A
criação
de
uma
sociedade
de
responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para
os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício,
por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva
a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos,
cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o
desenvolvimento socioeconômico do País.
4. No entanto, o desvirtuamento da atividade
empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito
dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional
para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os
bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas
relações privadas.
5. A dissolução irregular da sociedade não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2147628-61.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.578
ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que
permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio
societário ardilosamente provocado de modo a impedir a
satisfação dos credores em benefício de terceiros, é
circunstância que autoriza induzir existente o abuso de
direito, consubstanciado, a depender da situação fática
delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão
patrimonial.
6. No particular, tendo a instância ordinária
concluído pela inexistência de indícios do abuso da
personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da
medida extrema prevista no art. 50 do CC/02.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido" (REsp n 1.395.288 SP, 3a Turma
do STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2014).
No caso, verifica-se que, além da ausência de bens e do
encerramento irregular, a exequente, ora agravada, não indica de que forma
teria ocorrido abuso da personalidade jurídica.
Sendo assim, não merece reparo a r. decisão agravada,
uma vez que não há, por ora, indícios da ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 50 do Diploma Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator